Tribunal: TJMT
Processo: 1028486-24.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028486-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), MICHAEL GONCALVES DO AMARAL - CPF: 006.717.191-57 (AGRAVANTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS.
REDISCUSSÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto por
Michael Gonçalves do Amaral
contra decisão monocrática proferida p
or est
a Desembargadora, que extinguiu, sem resolução do mérito, a
Revisão Criminal nº 1028486-24.2025.8.11.0000
, com fundamento no art. 134-A do RITJMT e nos
arts
. 621, 624, § 2º, e 625, § 3º, do CPP.

O revisionando alegava nulidade da condenação imposta pelo
Tribunal do Júri
na Ação Penal nº 0008394-77.2006.8.11.0042, por suposta violação ao art. 155 do CPP, sustentando que o veredicto teria se baseado exclusivamente em elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos (“de ouvir dizer”), requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, novo julgamento.

A decisão agravada entendeu que o pedido visava apenas à rediscussão da valoração probatória já apreciada nas instâncias ordinárias, sem apresentação de provas novas ou demonstração de erro judiciário, razão pela qual extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se a revisão criminal pode ser utilizada para o reexame das provas e rediscussão da valoração probatória já realizada pelas instâncias ordinárias
, sob alegação de violação ao art. 155 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, é
ação autônoma de impugnação de natureza excepcional
, destinada à correção de erro judiciário, e não se presta à reapreciação de provas ou à substituição de recursos ordinários.

A pretensão do agravante limita-se à
rediscussão da valoração das provas
já examinadas pelo Tribunal do Júri e confirmadas pelo Tribunal de Justiça, o que não se enquadra nas hipóteses legais de revisão criminal.

O acórdão da apelação reconheceu que o
veredicto do Conselho de Sentença
foi coerente com o conjunto probatório e amparado em versões plausíveis, devendo prevalecer em respeito à
soberania dos veredictos
, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da CF.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a
revisão criminal não pode ser utilizada como “nova apelação”
, exigindo demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não se verificou.

A alegação de violação ao art. 155 do CPP, por suposto uso de elementos inquisitoriais, não constitui prova nova nem demonstra erro manifesto, pois a matéria já foi amplamente apreciada e afastada nas instâncias ordinárias.

Diante da inexistência de elementos novos ou contrariedade manifesta à evidência dos autos, mantém-se a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal é medida excepcional e não pode ser utilizada como meio de rediscutir a valoração das provas já apreciadas pelas instâncias ordinárias.

A ausência de provas novas e a inexistência de contrariedade manifesta à evidência dos autos impedem o conhecimento da ação revisional, nos termos do art. 621 do CPP.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser preservada quando o julgamento encontra respaldo mínimo no conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP,
arts
. 155, 621, 624, § 2º, e 625, § 3º; RITJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 966.464/SP
, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 26/6/2025;
AgRg
no REsp n. 2.208.505/SP
, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19/8/2025, DJEN 26/8/2025;
AgRg
no
AREsp
n. 2.819.781/GO
, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/3/2025, DJEN 25/3/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma:

Trata-se de
Agravo Regimental Criminal
interposto por
Michael Gonçalves do Amaral
contra decisão monocrática proferida por esta
Relatora nos autos
de Revisão
Criminal nº
1028486-24.2025.8.11.0000
, que
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Gro
sso
e nos
arts
. 621, 624, § 2º, e 625, § 3º, do Código de Processo Pena.

A revisão criminal foi ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, sustentando que a condenação do revisionando, imposta pelo Tribunal do Júri nos autos da Ação Penal nº
0008394-77.2006.8.11.0042
, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, teria se baseado
exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial
, em violação ao art. 155 do CPP, e
em testemunhos indiretos não ratificados em juízo
, razão pela qual pleiteou a desconstituição da sentença condenatória e consequente absolvição, ou, sucessivamente, novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão agravada concluiu que a ação revisional se limitava à rediscussão da valoração probatória já apreciada nas instâncias ordinárias, sem apresentar elementos novos aptos a configurar as hipóteses excepcionais de revisão previstas no art. 621 do CPP, motivo pelo qual julgou-a extinta sem resolução do mérito.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando ser cabível a revisão criminal mesmo para reexame das provas, a fim de sanar eventual erro judiciário, reiterando que a condenação violou o disposto no art. 155 do CPP, por ter se fundado em provas inquisitoriais e testemunhos de “ouvir dizer”. Requereu a reconsideração da decisão e o processamento do pedido revisional, com julgamento de mérito pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA,
se manifest
ou
pelo desprovimento do agravo regimental
, sustentando que o pleito revisional constitui mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida nas instâncias ordinárias, não se amoldando às hipóteses legais do art. 621 do CPP, bem como que
a revisão criminal não se presta como sucedâneo recursal
ou “segunda apelação”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O artigo 621 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
a finalidade primordial da Revisão Criminal é combater o erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O doutrinador acrescenta que:

A ação não deve ser usada como se recurso fosse, isto é, não á cabível revisão criminal para dar nova interpretação aos fatos e às provas contidas no processo, nem para, simplesmente, reajustar a pena. Ela é instrumento de correção de erro e não outro recurso para que o réu consiga atenuar sua anterior condenação.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Assim,
constata-se que a Revisão Criminal deve ser utilizada em casos excepcionais,
não devendo ser utilizada como sucedâneo recursal
.

Nesse sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do pedido porque a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição e, ainda, porque o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o não cabimento da revisão criminal como nova apelação.

2. O Tribunal de origem não conheceu da segunda revisão criminal proposta pela defesa, ao fundamento de que já havia sido julgada procedente revisão criminal anterior, que determinara a redução da pena, e que não foram apresentadas novas provas.

3. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de infração penal, o que exigiria o reexame aprofundado dos fatos e provas, o que é vedado pelos limites do writ.

4. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, sem apontar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme art. 621, I, do Código de Processo Penal.

5. A alegação de deficiência da defesa técnica deve ser acompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 523 do STF, o que não foi comprovado no caso.

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 966.464/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

In
casu
, o
revisionando fundamenta
que sua condenação pelo crime de homicídio qualificado foi baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o Inquérito Policial — especialmente testemunhos indiretos ou “de ouvir dizer” — sem confirmação em juízo, em violação ao art. 155 do CPP. Sustenta que não há prova judicializada idônea da autoria e que o veredicto do Tribunal do Júri contrariou manifestamente a prova dos autos. Aponta, ainda, que as testemunhas presenciais não
o
reconheceram

como autor do crime durante a instrução e que declarações prestadas sob dúvida, medo ou sob efeito de drogas não poderiam sustentar uma condenação. Diante da “anemia probatória”, requer a absolvição ou, ao menos, a anulação da decisão para novo julgamento.

Analisando os fundamentos apresentados pelo revisionando, verifica-se que a pretensão se resume ao
reexame de questões já apreciadas nas instâncias ordinárias
, não configurando nenhuma das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

A manutenção da condenação imposta pelo Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Apelação interposta pela defesa, foi fundamentada na ausência de arbitrariedade ou desconexão entre o veredicto dos jurados e o conjunto probatório dos autos.

O
a
córdão refutou a alegação de que o julgamento teria sido manifestamente contrário à prova dos autos, destacando que, havendo duas versões sustentadas por elementos de prova, deve-se prevalecer a escolhida pelo Conselho de Sentença, em respeito à soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII)
,
in
verbis
:

A irresignação recursal cinge-se na alegação de que a condenação do apelante foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Em análise dos autos e apreciando o conjunto probatório, verifica-se que o Conselho de Sentença decidiu em conformidade com as versões produzidas no curso da instrução criminal e no Plenário de Julgamento, não havendo, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Conclui-se que restaram fartamente comprovados os fatos imputados aos recorrentes, por ocasião da sessão de julgamento, tanto é que estes foram condenados por decisão soberana dos nobres jurados, não merecendo ser acolhido o presente recurso, como passamos a demonstrar.

No que tange à autoria do delito, esta restou cabalmente comprovada, sendo que

todos os depoimentos prestados apontam neste sentido.

A testemunha Orminda da Silva Figueiredo assim se pronunciou sobre os fatos:

“[...] Que a depoente tem conhecimento através de comentários, que quem matou seu filho foi um conhecido marginal do bairro Tijucal de nome RONEI que estaria junto outro indivíduo de alcunha GANSO, com que RAFAEL mantinha rixas; [...]”
(Depoimento na fase inquisitorial)

Trago à lume depoimento da testemunha Vitor Douglas Ortega:

“[...] Que o depoente esclarece que após os tiros ouviu dizer que as pessoas que tinham atirado na vítima eram todos moradores do bairro Tijucal a saber: Maicon, Ronei, Ganso e Carlos;
Que
o depoente também ouviu dizer que todos estavam armados com arma de fogo; [...]”
(depoimento em sede policial)

Orminda e Vitor ratificaram suas declarações em juízo.

No mesmo sentido é o depoimento das testemunhas Rogério
Nabarrete
e
Sezinando
Gonçalves de Souza Neto, atribuindo a autoria do crime aos apelantes, embora tenham modificado as versões por ocasião do depoimento prestado em juízo, por estarem visivelmente temerosos com relação aos acusados.

O laudo pericial concluiu que a vítima foi a óbito por traumatismo crânio encefálico causado por instrumento
perfurocontundente
, em razão de ter sido atingido por 04 (quatro) projéteis de arma de fogo, sendo que um deles transfixou o cérebro, causa direta do óbito (Id. 6709755).

Por ocasião de seu recurso, a defesa alega que o julgamento foi baseado em provas manifestamente contrárias àquelas produzidas nos autos, no entanto, esta tese não merece guarida.

Em síntese, como demonstrado, a decisão do Tribunal do Júri encontra apoio em elementos probatórios do feito, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que
a revisão criminal não se presta como sucedâneo de uma "segunda apelação" criminal
,
bem como
que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à inexistência de provas no processo
, não bastando a constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, sustentando que a revisão criminal encontra fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e que não se trata de terceira apelação, mas de instrumento legal baseado na presunção de não traficância pela quantidade de drogas envolvida e pela ausência de ato de traficância na prova oral.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir matérias já decididas, com base em mudança de entendimento jurisprudencial, após o trânsito em julgado da condenação.

III. Razões de decidir3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, mantendo-se a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

4. A revisão criminal é instrumento excepcional e não se presta a rediscutir matérias já decididas, exigindo demonstração de sentença contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, o que não foi comprovado.

5. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza novo conhecimento da matéria, especialmente após o trânsito em julgado da condenação.

6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, salvo nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP.
2. Mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza novo conhecimento da matéria após o trânsito em julgado da condenação".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2834476/MG, Quinta Turma, de minha relatoria, DJEN 04/04/2025; STJ,
AgRg
no HC 833393/GO, Quinta Turma, de minha relatoria,
DJe
11/03/2024.

(
AgRg
no REsp n. 2.208.505/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JÚRI, RECONHECIMENTO VÁLIDO. PRECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL QUE BUSCA REVISAR OS ARGUMENTOS DO APELO.
SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A pretensão da defesa, no presente writ substitutivo de revisão criminal, é o mero reexame de teses já arguidas e apreciadas no julgamento da apelação criminal, o que não é admissível na via estreita do habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária.

2. "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016,
DJe
de 25/2/2016).

3. A Corte de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação da defesa, demonstrou, de forma fundamentada, que o veredicto dos jurados encontra respaldo na prova dos autos, não podendo ser tida por manifestamente contrária à prova dos autos.

4. Constou do acórdão recorrido que o corpo de jurados não o fez de forma arbitrária ou incompatível com o acervo probatório, ao contrário, adotou a vertente que, segundo suas convicções íntimas, lhes pareceu mais justa e adequada.

5. Acolher o pedido de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri ensejaria a necessária incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.819.781/GO, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

O revisionando não apresenta elementos probatórios novos, limitando-se a rediscutir a valoração das provas já produzidas nos autos originários.

A alegação de que as testemunhas não ratificaram integralmente seus depoimentos policiais em juízo constitui matéria típica de valoração probatória, já apreciada pelo Conselho de Sentença e pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação.

A tese defensiva não demonstra
erro judiciário evidente
que justifique a excepcional medida revisional, limitando-se a questionar a suficiência do conjunto probatório que lastreou a condenação - matéria já examinada e decidida nas instâncias ordinárias.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL interposto por Michael Gonçalves do Amaral
, mantendo-se
íntegra a decisão monocrática
que extinguiu a Revisão Criminal nº 1028486-24.2025.8.11.0000
sem resolução do mérito
, nos termos do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dos
arts
. 621, 624, § 2º, e 625, § 3º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025